Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-82.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001202-82.2019.8.26.0663
Registro: 2020.0000160364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001202-82.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
BRUNO LUIZ DA SILVA, é apelado TIM S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001202-82.2019.8.26.0663
VOTO No 36.601
2
COMARCA DE VOTORANTIM 1a VARA CÍVEL
APELANTE: BRUNO LUIZ DA SILVA (autor)
APELADA: TIM S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA CARONE NUCCI
EUGÊNIO MAHUAD
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Abordagem,
questionando a conduta de operadora de serviços de
telecomunicações. Cobrança indevida, com anotação
em
cadastro
de
inadimplentes.
Abordagens,
declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória
(reparação por dano moral). Juízo de procedência.
Apelo do autor. Provimento.
VOTO No 36.601
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001202-82.2019.8.26.0663
VOTO No 36.601
3
Cobrança indevida, com anotação em cadastro
de inadimplentes, abordagem declaratória (inexistência de débito),
cumulando pleito reparatório (indenização por dano moral), juízo de
procedência (fls. 107/109), apela o autor, à busca de maior alcance
condenatório.
Resposta recursal, a fls. 130/138.
FUNDAMENTAÇÃO
Cobrança indevida, a ré, fornecedora, não
logrou justificar a legitimidade de cobrança, para além de limites
efetivamente contratados (ônus da prova, de que a ré não se
desincumbiu artigos 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90), aqui
ensejando anotação em cadastro de inadimplentes, do que inconteste
a responsabilidade da prestadora de serviço (art. 927, parágrafo único,
do Código Civil).
E, diante da gravidade do ilícito, também para
que cumpra finalidade pedagógica, o arbitramento reparatório justifica
majorar, de sete para dez mil reais, ainda com alteração de disciplina
de incidência juros de mora, aqui, tratando-se de ilícito extracontratual,
a computar desde a inscrição do nome do autor em cadastro de
inadimplentes (artigo 398, do Código Civil; Súmula 54, do STJ),
mantida correção monetária, da data da sentença.
Quanto à disciplina de sucumbência, tem razão
o autor, assim porque a ré, fornecedora, dando causa à demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001202-82.2019.8.26.0663
VOTO No 36.601
4
deve responder pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária
de patrono do autor, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator